Tribunal: TJMT
Processo: 1022570-73.2020.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022570-73.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Evicção ou Vicio Redibitório, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SEBASTIAO SILVA OLIVEIRA - CPF: 823.038.351-00 (APELANTE), FRANCIANE OLIVEIRA LOURENCO - CPF: 047.469.181-04 (ADVOGADO), JOAO PEREIRA DE SALES FILHO - CPF: 199.915.038-46 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível nº
1022570-73.2020.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelante:
Sebastião Silva Oliveira

Apelado:
João Pereira de Sales Filho

E M E N T A

AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – VEÍCULO USADO – VÍCIO OCULTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
MÍNIMA DOS FATOS DEDUZIDOS NA INICIAL
–
DANO NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA –
HONORÁRIO RECURSAL –
RECURSO DESPROVIDO.

Sem embargo da aplicação das regras do código de defesa do consumidor, a inversão do ônus da prova não é absoluta, e à autora cabe minimamente demonstrar os fatos por ela deduzidos, incluindo a existência de vício oculto no veículo usado adquirido.

O ônus da prova recai sobre a autora a fim de que, ao menos, demonstre em juízo a verossimilhança das suas alegações, comprovando a existência do ato por ela descrito na inicial como ensejador do seu direito, obrigação da qual não se desincumbiu.

In casu,
não restou minimamente comprovada a existência de vício oculto no veículo no momento da aquisição. Além disso,
a parte realizou inspeção para verificar as condições do automóvel no ato da compra, não havendo o que se falar em responsabilização do apelado.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível nº
1022570-73.2020.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelante:
Sebastião Silva Oliveira

Apelado:
João Pereira de Sales Filho

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Sebastião Silva Oliveira em face da r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de indenização por dano material e moral que move contra João Pereira de Sales Filho, julgou improcedentes os pedidos da inicial.

Inconformado, o apelante pleiteia a reforma da decisão, alegando, em síntese, a análise das provas produzidas nos autos, invocando interpretação distinta. Aduz que após um mês da realização da compra o veículo apresentou problema no motor, tendo sido obrigado a realizar troca de peças no valor de R$ 6.818,75 (seis mil oitocentos e dezoito reais e setenta cinco centavos). Pleiteia pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor, e o reconhecimento do vício oculto, com a devida reparação por dano material e moral.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 134821712), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 13 de outubro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível nº
1022570-73.2020.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelante:
Sebastião Silva Oliveira

Apelado:
João Pereira de Sales Filho

V O T O

Cinge-se dos autos que Sebastião Silva Oliveira moveu ação de indenização por dano material e moral contra João Pereira de Sales Filho, aduzindo que, em 11.08.2020 adquiriu na garagem do réu, o veículo Cross Fox, ano 2009/2010, cor preta, placa NJP4637, no valor de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais). Asseverou que após um mês o veículo apresentou problema no motor, e ao encaminhar ao mecânico foi realizado vários reparos.

Diante disso, ajuizou a presente demanda alegando a existência de vício oculto no veículo, pugnando pela condenação do réu ao pagamento do dano material e moral sofrido.

Após o trâmite processual, a douta magistrada
a quo
julgou a ação improcedente, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), restando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do CPC (id. 134821707).

Irresignado, o apelante sustenta que merece reforma a r. sentença em decorrência do equívoco na interpretação dada às provas dos autos, tendo em vista que os fatos deduzidos na inicial restaram devidamente comprovados. Segue sustentando que logo após a compra o veículo foi levado para conserto, restando evidente a existência de vício oculto.

Pois bem. De proêmio, vale mencionar que o art. 373, incisos I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando ser ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

Porém, diante da alegada inversão do
onus probandi
em decorrência da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, algumas considerações merecem destaque.

Esclareço, desde já, que apesar da inquestionável existência de relação consumerista entre as partes e do pleito de inversão do ônus da prova em razão do CDC, cabia ao autor, ainda que minimamente, demonstrar a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador do seu direito,
in casu
, a existência de vício oculto.

Nesse sentido, reproduz-se lição doutrinária, da lavra do eminente Ministro Paulo de Tarso Vieira Sanseverino:

“Como, nas demandas que tenham por base o CDC, o objetivo básico é a proteção ao consumidor, procura-se facilitar a sua atuação em juízo. Apesar disso, o consumidor não fica dispensado de produzir provas. Pelo contrário, a regra continua a mesma, ou seja, o consumidor, como autor da ação de indenização, deverá comprovar os fatos constitutivos do seu direito. (...) Deve ficar claro, porém, que o ônus de comprovar a ocorrência dos danos e da sua relação de causalidade com determinado produto ou serviço é do consumidor. Em relação a esses dois pressupostos da responsabilidade civil do fornecedor (dano e nexo causal), não houve alteração da norma de distribuição do encargo probatório do artigo 333 do CPC.”
(Responsabilidade Civil no Código do Consumidor e a Defesa do Fornecedor. 3ª ed., São Paulo: Editora Saraiva, 2010).

Nesta senda já tive oportunidade de julgar:

“AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – ACIDENTE EM SUPERMERCADO - AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO E NEXO DE CAUSALIDADE – ART. 373, I, CPC – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

Sendo aplicado o CDC, não se desconhece a existência da inversão do ônus da prova, baseada no seu art. 6º, inc. VIII, todavia, ainda que haja a referida, o certo é que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC, o que não ocorreu no caso vertente.

No caso, a autora não demonstrou que as lesões apresentadas no acervo fotográfico advieram, de fato, da colisão com a porta do supermercado apelado.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.”
(RAC n. 1012805-15.2019.8.11.0003, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 24.03.2021 - negritei)

No caso em tela, o apelante sustenta que logo após a compra, o veículo foi levado para conserto, o que evidenciaria a existência de vício oculto.

Contudo, como bem salientou a douta magistrada “
o próprio autor confirma ter vistoriado o veículo antes de adquiri-lo
” (id. 134821707)

Desse modo, ainda que se inverta o ônus da prova, cabia ao autor a comprovação do fato constitutivo do seu direito, ou seja, que de fato existia o vício oculto no veículo no momento da compra.

Sobre a distribuição do ônus da prova, eis a lição de Moacyr Amaral Santos:

“O critério da distribuição do ônus da prova deduzida do ônus da afirmação evoca a antítese entre ação, no sentido lato, e exceção, também no sentido lato, a cujos ônus respectivos se coordena o ônus da afirmação para os fins da prova. O ônus da prova - é útil insistir - é determinado pelo ônus da afirmação, e este, por sua vez, é determinado pelo ônus da demanda, que assume duas posturas diferentes, apresentando-se da parte do autor, como ônus da ação, e da parte do réu como ônus da exceção. (...) Em suma, quem tem o ônus da ação tem o de afirmar e provar os fatos que servem de fundamento à relação jurídica litigiosa; quem tem o ônus da exceção tem o de afirmar e provar os fatos que servem de fundamento a ela. Assim ao autor cumprirá provar os fatos constitutivos, ao réu os impeditivos, extintivos ou modificativos.”
(Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, v. IV, p. 33).

Colhe-se da doutrina citada que não basta à parte autora alegar o dano material e moral, mas sim, demonstrar a existência da conduta negligente, ou ainda a falha na prestação do serviço, além do nexo causal entre esta e o dano suportado. Sem tal comprovação, não há como acolher a pretensão deduzida na peça de ingresso.

O ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito, que atrai para a parte autora o encargo de provar de forma robusta suas alegações, ônus este do qual não se libertou, já que não demonstrou concretamente o alegado.

Assim, resta incontroverso que a apelante adquiriu da primeira apelada um veículo com aproximadamente 10 (dez) anos de uso, inserindo-se o desgaste natural das peças no plano dos riscos inerentes à própria natureza do negócio realizado, não caracterizando vício oculto.

É de bom alvitre destacar que a parte realizou inspeção para verificar as condições do automóvel no ato da compra, não havendo o que se falar em responsabilização do apelado.

Desse modo, tenho que andou bem a douta magistrada ao fundamentar,
verbis
:

“
In casu, os fatos descritos na inicial não se revelam suficientes à caracterização de conduta dolosa ou culposa que possa ensejar responsabilidade civil, mesmo porque os fatos descritos na inicial e documentos que a acompanham restaram impugnados na peça defensiva, além do que, o próprio autor confirma ter vistoriado o veículo antes de adquiri-lo, comprovando as alegações da ré. Analisando a documentação carreada aos autos, observa-se que o demandante, reconhece a existência de relação jurídica entre as partes, aduzindo que em razão de uma insatisfação no produto adquirido houve um desacordo comercial, vindo a efetuar os reparos sem a anuência do requerido, situação que contraria o contrato firmado entre as partes. Percebe-se que o demandante se utilizou de meio inadequado para fazer valer seu direito, configurando o ocorrido como exercício arbitrário das próprias razões, o qual é vedado pelo ordenamento jurídico. Registra-se que o demandante impugnou os argumentos apresentados com a peça defensiva, porém não produziu nenhuma contraprova para dar azo as suas alegações. A regra geral presente no artigo 373, I e II do Código de Processo Civil, determina que cabe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo do seu direito, e, ao réu, o de provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autor
.”
(id. 134821707)

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REDIBITÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS E DANO MORAL – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO USADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE VÍCIO OCULTO NO MOMENTO DA AQUISIÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 333, I DO CPC/1973 - DESGASTE DECORRENTE DO TEMPO DE USO DO BEM – FALTA DE CAUTELA DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – RECURSO DESPROVIDO.

A ausência de demonstração pelo autor de que veículo usado foi vendido com vício oculto no motor (artigo 333, I do CPC/1973), acarreta a improcedência do pedido de indenização por dano material consistentes na restituição dos reparos mecânicos realizados. Com a inexistência de ato ilícito, bem como, ausência de abalo subjetivo, fica afastada a indenização por dano moral.”
(TJMT, RAC n. 0001928-68.2009.8.11.0040, 1ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. 19.09.2017)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE PERDAS E DANOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. Ausência de prova dos fatos constitutivos dos direitos da autora, como prevê o art. 373, I, do CPC. Aquisição de
veículo
com 10 anos de uso, em que o desgaste natural das peças se insere no plano dos riscos inerentes à própria natureza do negócio realizado.
Vício

oculto
em
veículo

usado
. Inocorrência. APELO DESPROVIDO.”
(TJRS, RAC n. 70081298762, 11ª Câm. Cível, Rel. Des. Bayard Ney de Freitas Barcellos, j. 16.12.2020)

Assim, tenho que a manutenção da r. sentença é medida que se impõe.

De outra banda, estando desprovido o recurso da apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), restando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO
PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de outubro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022